Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-10.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019331-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LENILSON ELZON ROSA - CNPJ: 01.649.072/0001-27 (APELADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 1.282 DO STF. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar a anulação da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar (
i
) a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral e (
ii
) se o acórdão anterior está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.282/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

5. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) remunera serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, atendendo aos requisitos constitucionais para sua instituição.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, não tendo havido modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: "

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. Configura violação à sistemática de precedentes qualificados o acórdão que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 926, 927, I e III, 1.030, II; Lei Estadual nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; TJ/MT, ApCiv 1006797-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/07/2025; TJ/MT, AI 1019287-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado por
LENILSON ELZON ROSA - ME
em face de ato do
SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com a determinação de anulação da CDA n. 20181111347.

O apelante pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1282 do STF (RE 1417155), que discute a constitucionalidade de taxas estaduais de combate a incêndios e ainda não foi julgado definitivamente.

No mérito, sustenta que a sentença ignorou a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex nunc
- decisão vinculante e erga omnes, compatível com precedentes do STF (como na ADI 4411/MG) e fundamentada na realidade local mato-grossense, marcada pela longa vigência da norma e graves impactos financeiros.

Argumenta, ainda, que decisões do STF sobre legislações de outros entes (como ADI 2908/SE ou Tema 16) não vinculam o caso concreto, e que a Reclamação nº 61.136/MT teve efeitos limitados à FIEMT e às partes do RE 1.179.245/MT, não afetando a modulação para os demais contribuintes.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, considerando inexistir elementos que justificassem sua intervenção, devolveu os autos sem manifestação quanto ao mérito da causa.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, afastou-se a preliminar que pleiteava o sobrestamento do feito, e no mérito negou provimento ao recurso, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) (ID 266758269).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (ID 267764255).

Não houve contrarrazões (ID 274451382).

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282), e, após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos à respectiva Câmara para fins de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

O recurso de apelação foi interposto contra a sentença que anulou as infrações relativas à ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e denegou a segurança quanto à infração imputada pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Registra-se que o recurso de apelação se limitou a impugnar a inconstitucionalidade da TACIN.

O acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). COBRANÇA ILEGAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1417155/RN. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinando a anulação da CDA nº 20181111347.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é admissível o sobrestamento do processo, dado o reconhecimento da repercussão geral no RE 1417155/RN (Tema nº 1282), sem determinação expressa de suspensão do processamento de processos relacionados; (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado nº 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (ex nunc).

III. Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (ex nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (ex tunc).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei do Estado nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023; STJ, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024.
”

(TJMT - N.U 1019331-10.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2025, Publicado no DJE 11/2/2025)

Cabe, agora, analisar se o acórdão diverge do entendimento firmado no Tema 1.282 do STF, que assim dispõe:

Tema 1.282
:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
(STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025)

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento definitivo acerca da constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndio instituídas pelos Estados, superando orientação anterior que reconhecia sua inconstitucionalidade:

EMENTA: Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade.

[...]

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir:
3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

[...]

Tese de julgamento: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025).

Dessa forma, o recurso de apelação deve ser provido, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN, eis que os fundamentos utilizados na sentença estão em desacordo com os parâmetros fixados no Tema 1.282/STF.

Registre-se, ademais, que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já vem alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado".
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/7/2025)

Tese de julgamento: 1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. [...]
. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7/8/2025).

Tese de julgamento: 1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 8/8/2025).

Diante do exposto, em juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, retifico o acórdão anterior, a fim de dar provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025